Tribunal: TJMT
Processo: 1003055-15.2022.8.11.0025
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003055-15.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Efeitos, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIANO MARQUES DA SILVA - CPF: 021.233.421-22 (APELANTE), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), FABIANO MARQUES DA SILVA - CPF: 021.233.421-22 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR
, BANCÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS.
PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE CONCEDIDA. REJEITADA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATO
DE CARTÃO DE CRÉDITO
INEXISTENTE. FRAUDE
CONSTATADA
.
CONTRATO NÃO APRESENTADO.

RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
DANOS MORAIS
CONFIGURADOS
.
“IN RE IPSA”. DISPENSA PROVA DE PREJUÍZO EFETIVO.
MAJORAÇÃO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO.
DEVIDA. RAZOABILIDADE. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. REGRA GERAL. ART. 85 § 2o DO CPC.
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Fabiano Marques da Silva e pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. A sentença de origem declarou a inexistência do contrato e da dívida em nome do autor, além de condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. Fabiano pleiteia a majoração do valor indenizatório e a fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor da causa. O Banco do Brasil impugna a concessão da gratuidade de justiça e nega a ocorrência de ilicitude ou danos morais, defendendo a validade da negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a majoração da indenização por danos morais em razão de negativação indevida; (
ii
) verificar a validade da concessão de gratuidade de justiça ao autor; (
iii
) analisar se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base no valor da causa ou da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco não comprova a capacidade financeira do autor, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC, sendo mantida a concessão da gratuidade de justiça.

4. Restou demonstrado que a inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito foi baseada em contrato inexistente, o que caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva do banco, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura, por si só, dano moral
in
re

ipsa
, dispensando a prova de prejuízo efetivo.

6. O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença é inferior aos parâmetros estabelecidos para casos análogos nesta Câmara, sendo adequado majorá-lo para R$ 10.000,00, a fim de atender às funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização por danos morais.

7. O pedido de alteração do critério para fixação dos honorários advocatícios, deduzido pelo autor, não merece prosperar, devendo ser mantida a fixação de 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do banco desprovido. Recurso do autor parcialmente provido, para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00. Honorários sucumbenciais majorados para 12% sobre o valor da condenação
(art. 85 § 11 do CPC).

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade objetiva do banco pela negativação indevida decorre de falha na prestação do serviço, independentemente de culpa.

2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral in
re

ipsa
, dispensando a comprovação do prejuízo.

3. O valor da indenização por danos morais deve atender às funções compensatória, punitiva e pedagógica, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC,
arts
. 2o, 3o e 14; CPC,
arts
. 85, §2o, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ,
AgRg
no
AREsp
638671/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 06/08/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
dois
recurso
s
de apelação cível
, um
interposto por

Fabiano Marques da Silva
, outro interposto por
Banco
do Brasil
S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1
a Vara
Cível
da Comarca de
Juína
, que julgou procedentes os pedidos, da
a
ção
declaratória de

inexistência de débito c/c indenização por danos morais
,

ajuizada
por

Fabiano Marques da Silva
,

para
:
a) declarar a inexistência do contrato n. 00000000000126217632 e, por consequência, da dívida objeto dos autos; e b) condenar a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,0
0
, a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso.
Por conseguinte, condenou o banco
ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC, fixo
u
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o apelante
Fabiano
pugna, em síntese,
pela
majoração do “quantum” indenizatório à título de danos morais
, ante

a negativação indevida, bem como,
a fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor da causa.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id 246525672.

Nas razões recursais, o banco apelante impugna a concessão da gratuidade da justiça em favor do requerente.

Pondera a ausência de comprovação efetiva do dano material.

No mesmo sentido, aduz a inexistência de conduta ilícita e que não
restaram
comprovados os danos morais alegadamente sofridos.

Sustenta
não caracterizada
a
responsabilidade do banco.

Defende a ausência de ilicitude na inscrição do nome nos cadastros de proteção ao crédito
, que no seu entendimento não impede o acesso do devedor a novos créditos.

Explica que a obrigação do envio de notificação da negativação é do órgão de proteção ao crédito e, por isso, o credor não pode ser responsabilizado pelo não envio da comunicação.

Afirma que na hipótese dos autos é descabida a inversão do ônus da prova.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II –
VOTO (Da impugnação à concessão da gratuidade)

Eminentes pares:

Tanto nas razões recursais de seu apelo, quanto nas contrarrazões
, a instituição financeira

impugna
, em preliminar,
os benefícios da assistência judiciária gratuita, concedidos ao requerente/apelante/apelado, sob o argumento de que não restou comprovada a hipossuficiência para arcar com as custas processuais.

Entretanto, seus argumentos não merecem prosperar.

Primeiramente,
q
uando se trata de impugnação à justiça gratuita, o ônus da prova compete ao impugnante.

Nesse sentido,
nota-se dos
autos que além da justiça gratuita ter sido concedida pelo magistrado singular, a revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, a
Instituição Financeira
deve comprovar que
a parte requerente
possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não restou comprovado.

Desta forma, n
ão tendo o impugnante trazido quaisquer elementos de prova sobre a capacidade financeira da parte autor
a
, não há razão apta a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – 08 DIAS DE ATRASO ATÉ O EMBARQUE – DEMORA EXCESSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3°, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais causados.

A indenização tem de ser arbitrada em valor que cumpra a função pedagógica, punitiva e compensatória.

(N.U 1006280-97.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023) g. n.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Narra o requerente na petição inicial que
foi impedid
o
de realizar um financiamento bancário em razão de dívida inscrita pela
Instituição Financeira requerida,

junto aos
cadastro
s
de inadimplentes, correspondente ao valor de R$ 54.493,73
.

Pondera
desconhece
r
o débito
.

Afirma que
não possui relação comercial com o banco requerido
e
nunca morou na cidade de Cuiabá/MT
(
local de origem do débito
), tampouco
é detentor do endereço de e-mail cadastrado
.

Argui que foi
vítima de fraude realizada com o seu nome.

Acrescenta que registrou boletim de ocorrência
da situação e
nfrentada
e

procurou o banco requerido
solicitando o
cancelamento da dívida e a negativação registrada fraudulosamente em seu nome, no entanto, até a presente data nada foi resolvido.

Diante disso, ajuizou a ação, objetivando a declaração de nulidade do contrato (
n. 00000000000126217632
), de
inexistência do débito
,
no valor de R$ 54.493,73
e a
condenação
do banco
ao pagamento de R$ 30.000,00, a título de indenização por danos morais.

Receb
ida
a inicial
, foi concedida
a tutela de urgência para que
o
requerid
o
promovesse a exclusão do nome da parte autora dos Serviços de Proteção ao Crédito (
id 246525172
).

Devidamente citado, e
m contestação,
o banco
impugnou a gratuidade da justiça
e, no
mérito, defende
u

a inexistência de
ato ilícito a ser indenizado, bem como
, a ausência de d
anos morais
.

Pois bem
, passo à análise de ambos os recursos, conjuntamente.

A
controvérsia cinge-se em perquirir se houve falha na prestação dos serviços bancários
,
se devida
a responsabilização do banco, bem como, se

comprovado o dano moral alegado e
pertinente a
majoração do “quantum” indenizatório.

Há
de se consignar que
o requerente
é destinatári
o
final dos serviços do apelante e que a relação das partes se amolda aos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Em que pesem os substanciosos argumentos expendidos pel
a Instituição Financeira,
não merece prosperar seu pleito.

Com efeito, da análise minuciosa dos autos verifica-se que o requerente comprovou os fatos constitutivos de seu direito, não tendo o banco
apresentado provas da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito.

Em suma, a responsabilidade civil do banco é objetiva, ou seja, não carece de demonstração ou comprovação
da
culpa,
cabível
pelos riscos decorrentes da própria atividade, bastando ao consumidor demonstrar o ato lesivo, o dano e o nexo de causalidad
e, conforme disposto no art. 14 do CDC.

No contexto, no que se refere à
responsabilidade do Banco do Brasil S/A, resta evidenciado nos autos que a inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes decorreu de um contrato inexistente, do qual o autor jamais participou.

Esse fato foi
corretamente
reconhecido pela sentença de origem, que declarou a inexistência do débito.

A inscrição indevida de nome em cadastros de restrição ao crédito, por si só, configura dano moral, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo efetivo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, a responsabilidade objetiva do banco decorre da falha na prestação do serviço, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Da análise detida dos autos, vê-se que o autor procurou
o banco,
munido do boletim de ocorrência e documentos,
na tentativa de promover o cancelamento da dívida, oriunda de contrato de cartão de crédito, que afirma não ter celebrado, bem como, a baixa da
negativação registrada fraudulosamente em seu nome
, no entanto, não obteve êxito.

Conforme se apura do conjunto fático-probatório dos autos, o requerente comprovou o atendimento junto ao banco e o protocolo aberto para tentativa de solucionar a questão (id 246525166), inclusive trouxe o requerimento feito à mão junto à Instituição Financeira, exigido na ocasião (id 246525167).

Ademais, d
estaca-se que o requerente comprovou efetivamente que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito (id 246525164)
.

No entanto, o banco
não logrou êxito em demonstrar a contratação do serviço que originou o débito negativado, não se desincumbindo do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Assim, constata-se do conjunto fático-probatório carreado aos autos que o banco não comprovou devidamente a contratação.

Dessa maneira,
incumbia ao banco a demonstração da
legitimidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito,
comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem
à negativação,
mas também a licitude d
o
contrato
, poderia ao menos ter apresentado as faturas do cartão, entretanto, não o fez.

Constata-se, desse modo, que
o banco
não se desincumbiu do ônus da prova, de garantir a inequívoca identificação de seu signatário, de modo a conferir regularidade ao
contrato, consequentemente, a licitude da negativação.

Impende enfatizar que
em
tais
casos, a obrigação de comprovar a regularidade é do credor, no caso, o banco
requerido.

Sobre o tema,
vejamos o entendimento dominante desta Câmara, em casos semelhantes:

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO –

LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126)
.
Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais.

O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência.

(N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 14/08/2023)

Diante disso, restou caracterizada a fraude
e,
por conseguinte, a responsabilidade do banco.

A condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

Diante disso,
encontram-se
satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar
.

Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in
re

ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, o valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Bem como, tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar
inócua
a medida.

É
cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório
”.
1

Assim
, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura
‘in
re

ipsa
’
, ou seja, independentemente de prova. [...]. (
AgRg
no
AREsp
638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 06/08/2015,
DJe
24/08/2015).

In
casu
,
ao sopesar esses fatores,
tem-se que o quantum fixado (R$ 5.000,00) é inferior ao usualmente adotado por esta Câmara em casos análogos (negativação indevida), qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), razão pela qual deve ser
majorado, a fim de que seja suficiente para atender
ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório
.

Em casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO- MAJORADO- RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO- RECURSO DO BANCO REQUERIDO DESPROVIDO. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in
re

ipsa
), a indevida manutenção de inscrição em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do
dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (N.U 1000698-86.2017.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 01/03/2024)
.

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO- MAJORADO- RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO- RECURSO DO BANCO REQUERIDO DESPROVIDO. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in
re

ipsa
), a indevida manutenção de inscrição em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (N.U 1000698-86.2017.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 01/03/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – APONTAMENTO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – ABALO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE REPARAÇÃO – REDUÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – ARBITRAMENTO ABAIXO DOS PARÂMETROS DO STJ E DESTE TRIBUNAL – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) – VERBA HONORÁRIA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude, e o apontamento em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova. Não comporta redução e sim majoração o montante indenizatório fixado abaixo do que têm arbitrado o STJ e este Tribunal em situações análogas. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ). Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)”. (N.U 0000486-27.2013.8.11.0008,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024)

No que tange ao pedido de modificação do critério para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, deduzido pelo requerente em seu apelo, não merece prosperar.

Acerca do critério de fixação dos honorários advocatícios, a regra do art. 85, §2o do CPC
,
determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A par disso,
deve ser mantida a
sentença, porquanto somente quando não houver valor da condenação, ou de outro modo, resultar em valor irrisório e flagrante desprestígio à classe da advocacia, deverá adotar a base de cálculo sucessivamente

para fixar os honorários advocatícios em consonância com o art. 85, §

2o do CPC.
O que não é o caso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À PARTE EMBARGANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA: VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO
(CPC
, ART. 85, § 2o). AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, afastou, na nova sistemática do CPC/2015, a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, na hipótese de proveito econômico vultoso, e definiu que a expressiva redação legal impõe concluir que: (a) o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (a.1) da condenação; (a. 2) do proveito econômico obtido; ou (a. 3) do
valor atualizado da causa; (b) o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (b.1) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b.2) o valor da causa for muito baixo ( REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019,
DJe
de 29/03/2019). 2. Na hipótese, os honorários advocatícios, por expressa disposição legal, devem ser fixados com base no proveito econômico obtido com o julgamento da causa, na forma do § 2o do art. 85 do CPC/2015. Deve-se, portanto, levar em conta, como proveito econômico, o benefício patrimonial que os embargos à execução proporcionaram à parte executada, o qual corresponde ao valor da execução extinta. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1955374 PR 2021/0234991-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/05/2022)

Pelo exposto, no tocante ao
recurso do banco,

rejeito
a
preliminar de impugnação à
gratuidade da justiça e no mérito,
nego provimento
; bem ainda,
d
ou parcial provimento ao apelo
de
Fabiano Marques da Silva
,
a fim de
majorar a indenização por danos morais
, ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Mantenho a sentença nos demais termos.

Por conseguinte, majoro os honorários de sucumbência ao percentual de
1
2
%
(
doze
por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §
11
, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024